Tribunal: TJBA
Processo: 0502459-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502459-27.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE PARTE DEMANDADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA,
POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL
À
QUAL INTEGRA. INSTITU
TO
DA CONFUSÃO.
OBSERVAÇÃO
. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO V, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA.
CONDENAÇÃO
INDEVIDA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA
.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA
, EM PARTE, INCLUSIVE EM
REEXAME
NECESSÁRIO .

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

e REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0
502459-27.2018
.8.05.0080
,

da Comarca de

FEIRA DE SANTANA
/BA
,
sendo

apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada,
OLGA NERI DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
voluntário,
REFORMANDO,
EM PARTE, A SENTENÇA in
clusive
em
reexame
necessário
.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM